Tribunal: TJMT
Processo: 1006524-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006524-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON DE MOURA ARRUDA - CPF: 030.276.581-66 (ADVOGADO), LESLEY DIAS - CPF: 086.502.061-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JEFERSON DE MOURA ARRUDA - CPF: 030.276.581-66 (IMPETRANTE), JUIÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILEN FRANC DE CASTRO - CPF: 928.898.591-34 (VÍTIMA), SUZANA VENTURIN - CPF: 703.732.051-04 (VÍTIMA), GUSTAVO WENDEL FERNANDES SOUZA - CPF: 049.941.582-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubo majorado. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva e subsequente indeferimento do pedido de revogação, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente — revelada pelo
modus operandi
empregado, consistente em abordagem durante a madrugada, com uso de instrumento contundente (pedaço de madeira) e violência contra a vítima —, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta registros criminais anteriores e praticou o novo delito menos de nove meses após obter liberdade provisória em outro processo, descumprindo a condição de não voltar a delinquir; todos elementos aptos a justificar o encarceramento provisório.

6. Não prospera a tese de ausência de contemporaneidade quando o lapso temporal entre a prisão cautelar e a decisão que a manteve é exíguo (dezesseis dias) e os fundamentos fático-jurídicos que ensejaram a constrição permanecem íntegros e atuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pelo risco real de reiteração delitiva — especialmente quando demonstrado o descumprimento de condições impostas em liberdade provisória anterior —, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 2. A existência de predicados pessoais favoráveis e a alegação de ausência de contemporaneidade não autorizam a revogação da custódia quando os requisitos do art. 312 do CPP permanecem hígidos”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 852.099/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 15.04.2024; TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006524-08.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. JEFERSON DE MOURA ARRUDA

PACIENTE:

LESLEY DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
converter-lhe a prisão em flagrante em prisão preventiva
e, posteriormente,
indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar
, tudo no interesse da Ação Penal n. 1002272-30.2026.8.11.0042 (PJe), em que se apura o possível envolvimento do paciente com o delito de
roubo majorado
.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante
convertida em prisão preventiva
, vindo a requerer, em momento posterior, a revogação da medida constritiva. Todavia, em
09/02/2026
, o d. juízo singular
indeferiu
o pleito liberatório,
mantendo
a segregação cautelar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, alegando, em primeiro lugar,
fundamentação genérica
da decisão constritiva, com violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, bem como ao princípio da
presunção de inocência.

Aduz, nessa linha, que a decisão se limita a reproduzir
circunstâncias inerentes ao tipo penal
, sem individualizar elementos concretos que evidenciem
risco real e atual à ordem pública
. Argumenta, ainda, que a mera referência a outros procedimentos criminais
não autoriza automaticamente a custódia cautelar
, inexistindo demonstração concreta de habitualidade criminosa ou reiteração delitiva, tampouco condenação transitada em julgado que caracterize reincidência.

Sustenta, outrossim, a
ausência de contemporaneidade
do
periculum libertatis
, porquanto a decisão não aponta qualquer fato recente que demonstre perigo atual, limitando-se a reafirmar os fundamentos originários.

Invoca, por fim, violação aos princípios da proporcionalidade e da
ultima ratio
, asseverando que a decisão não demonstrou a inadequação ou insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 346532365 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 347581886), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 348218885.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 348832898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LESLEY DIAS
, juntamente com
Gustavo Wendel Fernandes Souza
, foi
preso em flagrante delito
em
24/01/2026
, à conta da suposta prática do crime de
roubo majorado
. Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi
homologada
e
convertida em prisão preventiva
(APFD n. 1001610-66.2026.8.11.0042).

Cumpre esclarecer que, atualmente, nos autos da Ação Penal n. 1002272-30.2026.8.11.0042, destinada à apuração dos fatos, figuram como denunciados
LESLEY
e
Gustavo
, aos quais se imputa o cometimento do crime tipificado pelo
art. 157,
caput
, c/c § 2o, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), todos do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma.

Narra a denúncia que, no dia 24 de janeiro de 2026, por volta das 03h20min, na Rua H 4, n. 5, Bairro Parque Cuiabá, nesta Capital,
LESLEY
e
Gustavo
, um aderindo à vontade do outro,
subtraíram, em proveito comum, mediante violência física e grave ameaça, com emprego de arma branca (pedaço de madeira)
, a motocicleta Honda/CB 600F Hornet, de cor vermelha, avaliada em R$ 34.123,00, pertencente à vítima
Wilen Franc de Castro
, mas que, no momento dos fatos, era conduzida pela vítima
Suzana Venturin
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no tempo e lugar descritor, a vítima
Suzana
conduzia, em momento de lazer, a motocicleta Honda/CB 600F Hornet, de cor vermelha, emprestada por seu amigo e legítimo proprietário
Wilen
, quando foi surpreendida pelos denunciados
LESLEY
e
Gustavo
.

No curso da ação criminosa,
LESLEY
, munido de um pedaço de madeira, desferiu um golpe contra a vítima, o qual atingiu seu joelho esquerdo, forçando-a a descer da motocicleta, o que culminou na queda de
Suzana
ao solo, ficando momentaneamente com a motocicleta sobre seu corpo.

Na sequência, os denunciados ergueram a motocicleta e empreenderam fuga, evadindo-se do local na posse do bem subtraído.

Acionada, a Polícia Militar, durante rondas ostensivas, localizou a motocicleta em poder dos denunciados, os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em alta velocidade. Durante a tentativa de evasão, perderam o controle do veículo e caíram, momento em que foi realizada a abordagem, constatando-se tratar da mesma motocicleta roubada instantes antes.

A motocicleta foi apreendida, apresentando avarias decorrentes da queda, e posteriormente restituída ao proprietário. Lado outro, a vítima
Suzana
reconheceu formalmente os denunciados, observadas as cautelas legais, como sendo os autores do roubo.

Por sua vez, em interrogatório perante a d. autoridade policial, os denunciados confirmaram a subtração da motocicleta, admitindo o uso do pedaço de madeira como meio intimidatório, embora tenham negado a agressão física.

Como exposto, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
LESLEY
teve sua
prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de revogação; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco se tratar de paciente que foi
capturado em flagrante
, na posse do bem subtraído, após perseguição policial iniciada imediatamente após o crime, tendo sido, ainda,
reconhecido
pela vítima
Suzana
como um dos autores do delito.

Na Delegacia,
Suzana
relatou que, na data fatídica, “
[...] passou em frente à base da polícia, subiu a primeira rua e, ao passar em frente a uma igreja,
surgiu um homem portando um pedaço de madeira, que ameaçou desferir um golpe
. Ao virar rapidamente a cabeça,
a declarante foi atingida no joelho, vindo a cair, ocasião em que a motocicleta caiu sobre ela
[...] [os] dois suspeitos levantaram a motocicleta e fugiram, caindo mais à frente e, em seguida, evadindo-se do local
” (ID 221837687 – autos n. 1002272-30.2026.8.11.0042). — Destaquei.

Em seu interrogatório perante a d. autoridade policial, por sua vez,
LESLEY
, como
Gustavo
,
confessou parcialmente os fatos
, relatando que, na data fatídica, “
[...]
pararam na via e ergueram um pedaço de madeira, ordenando que a vítima parasse
. Ao tentar descer da motocicleta, a vítima caiu e, ao se levantar, saiu correndo
” (ID 221837687 – autos n. 1002272-30.2026.8.11.0042). Conforme
Gustavo
, “
[...] Lesley estava portando um pedaço de madeira,
o qual foi utilizado para intimidar a vítima
que, apavorada, soltou a motocicleta, acreditando ter sido nesse momento que ela lesionou a perna
” (ID 221837687 – autos n. 1002272-30.2026.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse ponto, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]

A gravidade concreta da conduta se evidencia pelo emprego de violência e grave ameaça, com utilização de uma peça de madeira para agredir a vítima Suzana Venturin
, conforme relato constante no ID 220870119.

Consta ainda que
o autuado possui os seguintes registros criminais
:

1 –
Termo Circunstanciado de Ocorrência n.1054162-68.2025.8.11.0001
– Delito: art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2 -
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1062095-92.2025.8.11.0001
- Delito: art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

3 –
Inquérito Policial n. 1000690-93.2025.8.11.0053
- Delitos: arts. 163 e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Além disso,
foi preso em 05.05.2025 pela prática das condutas previstas nos arts. 163 e 147 do Código Penal (APF n.o 1008028-54.2025.8.11.0042), ocasião em obteve liberdade provisória condicionada à obrigação de não cometer novos delitos
.

Tal circunstância demonstra risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de procedimentos criminais em curso, o que revela a periculosidade do agente e justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal.

[...] Assim,
as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são absolutamente incapazes de conter sua atuação delitiva e de garantir a efetividade da persecução penal.

[...] Neste contexto, por estarem presentes motivos concretos extraídos dos fatos até então apresentados para segregação cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO MINISTERIAL E
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LESLEY DIAS EM PREVENTIVA
”
.

(Decisão de ID 201360881 – autos n. 1001926-30.2025.8.11.0005). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
tanto a partir da
gravidade da imputação
feita ao paciente, quanto em vista do
risco de reiteração delitiva
.

Com efeito, deve-se observar que se trata, em tese, de crime de
roubo majorado
praticado por
dois indivíduos
, o que indica,
per se
, maior organização e potencial lesivo, tendo sido ainda levado a efeito em
via pública
, durante a
madrugada
, com o
emprego de arma branca imprópria (pedaço de madeira)
com vistas à
intimidação da vítima
que
tentou se desviar do ataque
, mas foi
atingida no joelho
, vindo a
cair ao solo
e se
ferir
, ao que se seguiu a subtração da motocicleta pelos agentes, que
empreenderam fuga em alta velocidade
; circunstâncias que, ao contrário do que busca incutir o d. impetrante,
não são inerentes ao tipo penal de roubo
, mas, sim, qualificadoras concretas do
modus operandi
empregado, que revelam
acentuada periculosidade da conduta
e, portanto,
justificam a imposição da medida cautelar extremada.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida segregatícia, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Sob outro viés, a decisão impugnada também fundamentou a prisão preventiva na
existência de outros procedimentos criminais em curso
e no
descumprimento de liberdade provisória anterior.

Com efeito, consta dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
05/05/2025
pela prática dos crimes de dano (art. 163, CP) e ameaça (art. 147, CP), oportunidade em que obteve
liberdade provisória
condicionada à obrigação de não voltar a delinquir (APFD n. 1008028-54.2025.8.11.0042).

Todavia, menos de 9 (nove) meses depois, em
24/01/2026
, foi
novamente preso em flagrante
, desta vez pela prática de
roubo majorado
, crime de gravidade significativamente superior; dado concreto que evidencia
descumprimento
voluntário
da condição imposta na liberdade provisória anterior e revela
risco efetivo de reiteração delitiva
, não se tratando de mera referência abstrata a antecedentes criminais.

Nessa conjuntura, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Por fim, conquanto o d. impetrante sustente a
ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, ao argumento de que a decisão de manutenção da prisão não apontaria fato novo a justificar o ergástulo, é certo que o princípio da contemporaneidade não exige, necessariamente, a superveniência de fato novo
quando os fundamentos originários permanecem atuais e válidos
.

No caso concreto, o lapso temporal entre o decreto de prisão preventiva (24/01/2026) e a decisão de manutenção da custódia (09/02/2026) é de apenas
16 (dezesseis) dias
, tratando-se ainda de
processo em regular andamento
, com denúncia recebida e audiência de instrução designada para a data de 26/03/2026; inexistindo, por outro lado,
alteração do contexto fático-jurídico
que justificou a decretação da prisão, e sendo certo que, como visto, os fundamentos ensejadores do ergástulo
permanecem íntegros
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LESLEY DIAS
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026